Tribunal: TJDFT
Processo: 0756618-64.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. PENSÃO MILITAR. EXCLUSÃO DISCIPLINAR E MORTE FICTA. EQUIPARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei 10.486/02 (Lei das Remunerações dos Militares do Distrito Federal) assim prevê: “Art. 37. A pensão militar é deferida em processo de habilitação tomando-se por base a declaração de beneficiários preenchida em vida pelo contribuinte, na ordem de prioridades e condições a seguir: (...) Parágrafo único. Os beneficiários de que trata este artigo, quando interditos ou inválidos, ou, ainda, cometidos de enfermidade grave, que os impeça de prover a própria subsistência, julgados por junta de saúde militar, poderão habilitar-se à pensão independente de limites de idade. Art. 38. O beneficiário a que se refere o item III do art. 37 poderá ser instituído a qualquer tempo, mediante declaração na conformidade com as regras constantes nesta Lei ou testamento feito de acordo com a lei civil, mas só gozará de direito à pensão militar se não houver beneficiário legítimo. Parágrafo único. Nas mesmas condições do caput, o militar contribuinte da pensão militar com mais de 10 (dez) anos de serviço, licenciado ou excluído a bem da disciplina, em virtude de ato da autoridade competente, deixará aos seus herdeiros a pensão militar correspondente, conforme as condições do art. 37”.
2. Por sua vez, o art. 20 da Lei 3.765/60 (Lei das Pensões Militares), à época do desligamento do militar, continha a seguinte redação: “Art. 20. O oficial da ativa, da reserva remunerada ou reformado, contribuinte obrigatório da pensão militar, que perde posto e patente, deixará aos seus herdeiros a pensão militar correspondente. Parágrafo único. Nas mesmas condições, a praça contribuinte da pensão militar com mais de 10 (dez) anos de serviço, expulsa ou não relacionada como reservista por efeito de sentença ou em virtude de ato da autoridade competente, deixará aos seus herdeiros a pensão militar correspondente”.
3. A condição de herdeiro é requisito essencial para o recebimento da pensão. Todavia, para que tal situação ocorra, é necessária a morte real (e não ficta) do militar. Não há equiparação legal entre militar excluído e militar morto. Precedentes deste Tribunal.
4. Em que pese o Supremo Tribunal Federal - STF tenha reconhecido a constitucionalidade do art. 38, parágrafo único, da Lei 10.486/02, por meio da ADI 4507/DF, não significa dizer que ocorreu alteração quanto à interpretação do dispositivo. Em outras palavras, o STF não afastou o entendimento de que a pensão somente será devida após a morte do militar.
5. “O Supremo Tribunal Federal, em segundo julgamento da ADI 4.507/DF, quer no voto condutor da ministra Carmen Lúcia, quer no voto-vista do ministro Alexandre de Moraes, não fez qualquer referência à possibilidade de a morte ficta constituir fato jurídico autorizador do pagamento de pensão militar aos herdeiros do militar licenciado ou excluído a bem da disciplina.” (Acórdão 1811415, 07041534320228070018, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, j. 31/1/2024, publicado no DJE: 28/2/2024)
6. Na hipótese, além da ausência do requisito “morte real” do militar, seria necessário que o ex-militar excluído tivesse feito a opção pela continuidade do recolhimento das contribuições previdenciárias após a sua exclusão das fileiras da Corporação Militar, o que não ficou demonstrado.
7. Recurso conhecido e não provido.